Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. No caso em apreço, não se vislumbra que o acórdão embargado seja omisso. Isso porque, esta Turma, ao examinar a controvérsia, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, quanto à inexistência dos vícios de omissão e contradição no acórdão que examinou o agravo de instrumento.
3. Ressalte-se que, para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que a Embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos (art. 1.025 do CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Decisão mantida.